Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-48.2022.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação n.º 8000515-48.2022.8.05.0183 Comarca de Origem: olindina PROCESSO DE 1.° GRAU: 8000515-48.2022.8.05.0183 APELANTE: Ministério Público PROMOTOR(A): dario josé kist Apelado: daniel santos dos santos advogada: camila pita miranda Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA EM PLENÁRIO. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO OU HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO APELO MINISTERIAL. CABIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À TABELA DA OAB/BA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, RESP. 1.656.322/SC (TEMA 984). OBSERVADOS OS CRITÉRIOS RELATIVOS À COMPLEXIDADE DA CAUSA, DILIGÊNCIA, ZELO PROFISSIONAL E TEMPO DESPENDIDO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. A absolvição do Réu pelo quesito genérico (clemência) não induz à imutabilidade da decisão exarada, haja vista necessário que esta conclusão esteja atrelada às teses defensivas expostas em plenário. Não constando no processo qualquer amparo para o reconhecimento de alguma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade ou para absolvição por motivos de clemência ou por sentimento de desnecessidade de imposição de pena, imperiosa se revela a cassação do veredicto absolutório, por manifesta contrariedade à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento popular. O arbitramento judicial dos honorários advocatícios destinados ao defensor dativo, nomeado no processo criminal, não está vinculado à tabela da ordem dos advogados (precedentes do STJ), deve-se observar os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo despendido para realização do ato. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8000515-48.2022.8.05.0183, da comarca de Olindina, em que figura como apelante o Ministério Público e apelado Daniel Santos dos Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, bem assim condenar o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários pelos serviços prestados pela advogada nomeada, diante do patrocínio do apelado, nesta Segunda Instância, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8000515-48.2022.8.05.0183)